Tribunal: STF
Processo: ARE 1434091
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 69/RG. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPERTINÊNCIA. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – de que a base de cálculo do ICMS compõe o próprio valor da operação, havendo repercussão econômico-financeira do tributo – demandaria reanálise da legislação pertinente (Lei Complementar n. 87/1996). 



    2. Inaplicável a tese firmada pelo Supremo na análise do RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, porquanto, no referido paradigma, debateu-se situação diversa, concernente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 



    3. Mostra-se impertinente o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez não conhecido o recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inobservância do ônus da impugnação específica, fundamento desvinculado da natureza da matéria debatida, se constitucional ou legal.



    4. Agravo interno desprovido.